Tribunal: TJSP
Processo: 2250669-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios de sucumbência – Crédito constituído em momento anterior ao período pandêmico – Prazos processuais que não estão suspensos – Ausente hipótese legal para suspensão da execução, nos termos do artigo 313 e incisos do Código de Processo Civil – Verba de natureza alimentar – Equacionamento dos direitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios de sucumbência – Crédito constituído em momento anterior ao período pandêmico – Prazos processuais que não estão suspensos – Ausente hipótese legal para suspensão da execução, nos termos do artigo 313 e incisos do Código de Processo Civil – Verba de natureza alimentar – Equacionamento dos direitos envolvidos.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250669-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante D2
VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, é agravado BELDEN GRASS VALLEY
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250669-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2250669-44.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravante: D2 Vídeo Produções Ltda
Agravado: Belden Grass Valley Indústria, Comércio e Serviços Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35401)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento
de sentença
Honorários advocatícios de
sucumbência

Crédito
constituído
em
momento anterior ao período pandêmico

Prazos processuais que não estão suspensos
Ausente hipótese legal para suspensão da
execução, nos termos do artigo 313 e incisos
do Código de Processo Civil
Verba de
natureza alimentar
Equacionamento dos
direitos envolvidos.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/14) de instrumento (fls.
15/132) interposto por D2 VÍDEO PRODUÇÕES LTDA. contra as decisões
de fls. 129 e 130 proferidas pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de
Diadema, Dra. Erika Diniz, que, nos autos da ação declaratória cumulada
com pedido de obrigação de fazer e de indenização deduzido em face de
Belden Grass Valley Indústria, Comércio e Serviços Ltda., ora em fase de
cumprimento
de
sentença
movido
por
DERRAIK
&
MENEZES
ADVOGADOS, indeferiu pedido de suspensão do processo.
A agravante alega que o ramo de atividade está
totalmente atrelado à eventos, os quais estão totalmente paralisado até a
presente data, e sequer há previsão de retorno, e por tal motivo se faz
necessário a suspensão do processo, nos termos do art. 313, VI o Código
de Processo Civil, em razão do Estado de Calamidade Pública decretado
pelos Governos Municipais, Estaduais e Federais. Entende que o
reconhecimento oficial de um estado de calamidade pública configura um
motivo de força maior e, portanto, justifica o pedido de suspensão ora
formulado. Ressalta que a agravada é uma respeitada Banca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250669-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Advogados, que certamente não sofre as consequências que está sofrendo.
Refere ao artigo 393 do Código Civil. Postula a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Embora dispensada, a agravada apresentou
contraminuta às fls. 138/147.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não se descura do impacto econômico causado
pela pandemia e pelos meios de enfrentamento da emergência de saúde
pública, com a decretação da medida de quarentena no Estado e a
suspensão do atendimento presencial ao público em estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços, como a agravante.
Não obstante, as medidas administrativas adotadas pelos entes públicos em decorrência da pandemia
do coronavírus (COVID-19) visam conter a disseminação do vírus, e não
obstar a cobrança de crédito constituído em momento anterior ao período
pandêmico. Verifico que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em
18.06.2019 (fls. 121).
Registro que os prazos processuais não estão
suspensos.
Ausente hipótese legal para que se possa cogitar
de eventual suspensão do processo, nos termos do disposto no artigo 313 e
seus incisos do Código de Processo Civil.
Cumpre
observar
que
os
mesmos
efeitos
mencionados pela agravante impactam também o advogado, profissional
que depende do pagamento de honorários sucumbenciais para prover o
sustento seu e de sua família, como expressamente ressalta o §14 do artigo
85 do Código de Processo Civil, destacando a natureza alimentar dessa
verba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250669-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, necessário o equacionamento dos direitos
envolvidos, uma vez que a agravada também depende dos valores para
viabilizar sua sobrevivência.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO

COTAS CONDOMINIAIS. Acordo entabulado entre as partes, que
foi descumprido pelos executados, implicando no vencimento
antecipado da dívida. Insurgência contra r. decisão que indeferiu
o pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome dos
executados, em razão da pandemia por COVID-19. Acolhimento.
Ausência das hipóteses previstas na Resolução 313, do CNJ.
Decisão
reformada.
Agravo
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2099824-97.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Fábio
Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)
“Cumprimento de sentença. Pedido de suspensão
do incidente. Evocação da redução de faturamento em razão da
pandemia por COVID-19. Descabimento. Situação que não
corresponde a qualquer das hipóteses de suspensão da
execução previstas no artigo 921 do CPC, aplicável também ao
cumprimento de sentença. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2228155-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes
Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020;
Data de Registro: 30/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que
suspendeu o cumprimento da ordem de bloqueio em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250669-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Provimento CSM 2.549/2020, e Comunicado Conjunto 249/2020.
Débito exequendo que é inteiramente decorrente de honorários
advocatícios sucumbenciais. Natureza alimentar do crédito que
justifica a urgência prevista como exceção de suspensão prevista
no Provimento CSM no 2549/2020. Precedentes. Decisão
reformada para determinar o prosseguimento imediato do feito.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2063251-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV -
Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2020; Data de
Registro: 28/06/2020)
“Agravo de instrumento Execução de título
extrajudicial Pedido de suspensão da execução em razão da
pandemia
de
COVID-19
Impossibilidade
Inexistência
de
fundamento legal que justifique a paralisação do processo por
tempo indeterminado Execução que se realiza no interesse do
credor (art. 797 do CPC), que também vem sofrendo os efeitos
socioeconômicos negativos da pandemia Recurso improvido” (AI
2111662-37.2020.8.26.0000,
Rel.
Luis
Fernando
Nishi,
j.
15.06.2020).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator